Tribunal: TJES
Processo: 5000290-72.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000290-72.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: DANILTO JUNIO PEREIRA DAS POSSES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº5000290-72.2023.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

BANCO BRADESCO S.A

RECORRIDO: DANILTO JUNIO PEREIRA DAS POSSES

JUÍZO DE ORIGEM: VIANA – COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por BANCO BRADESCO S.A, contra sentença proferida em id 5365219, que julgou a ação parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pleito autoral, em parte, para: a) declarar a inexistência da relação jurídica contratual e de débitos dela decorrentes relativa a conta bancária n°. 0015198-P, agência 3174, devendo a requerida promover seu cancelamento definitivo, em 05 dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); b) condenar o requerido a restituir a quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) devidamente corrigidos monetariamente e acrescido de juros moratórios legais contados da data do depósito (02.12.2022) e da citação, respectivamente; c) condenar o requerido a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados desta data. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).”

O recorrente, não conformado, pugnou pela reforma da sentença, requerendo a total improcedência do pleito autoral e, pelo princípio da eventualidade, solicitou a redução da condenação a título de danos morais

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e as contrarrazões são tempestivas. Dessa forma, recebo o presente recurso inominado
apenas em seu efeito devolutivo.

DO MÉRITO

Analisando as alegações das partes, bem como as provas produzidas nos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, pelos motivos que passo a expor.

Verifico que estamos diante de uma típica relação de consumo e, com razão, o juiz sentenciante

analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, um sujeito específico no mercado de consumo, que é portador de direitos fundamentais: o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o
caput
, do art. 2º, do CDC.

Como muito bem apurado pelo juízo
a quo
, restou demonstrado nos autos que
o banco recorrente não comprovou que o recorrido celebrou o contrato de conta corrente contestado na lide, apenas juntando aos autos um mero extrato bancário
(id 5365217).

Compartilho, então, integralmente do posicionamento posto na fundamentação da sentença recorrida, da qual destaco o seguinte trecho:

“
Destarte, considerando que o pleito autoral se baseia em fato constitutivo negativo
(ausência de relação jurídica contratual),
recai sobre a demandada o ônus probatório do alegado fato positivo e obstativo do direito da demandante (art. 373, II, do CPC), do qual não se desincumbiu a instituição requerida, pelo contrário, embora alegue que a existência do vínculo contratual, não trouxe aos autos mínimo elemento probatório a respaldá-lo
.

10. Por sua vez, ainda que o serviço tenha sido contratado por terceiro falsário, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor equiparado continua sendo da requerida. Afinal, a prestadora assume os riscos da atividade desenvolvida e, considerando o serviço ofertado, a ocorrência de fraude consiste em fortuito interno, que não exime a fornecedora da responsabilidade pelos prejuízos causados (Súmula 479, STJ).

11. Neste contexto, deve ser declarada a inexistência do negócio jurídico e, por conseguinte, a imposição de restituição do valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) destinados ao autor e somente mantidos indevidamente na instituição ré pela ocorrência de fraude advinda da má prestação de seus serviços.

12. Quanto ao dano moral, inegável o abalo psíquico, angústia e revolta causados ao consumidor em razão da abertura e movimentação de uma conta bancária aberta em seu nome por terceiro, em grave falha na prestação dos serviços bancários.”

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Assim, entendo não haver motivos para reforma da sentença recorrida, devendo esta se
manter irretocável, por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do
Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15 % sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)